Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. ICMS. Mercadorias expostas. Falta de provas da saída do estabelecimento comercial. Não existência de infração penal.
1 - O crime do art. 1o, V, da L. 8.137/90 consiste em negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, com o fim de suprimir ou reduzir tributo.
2 - Sem provas de que houve efetiva saída de mercadorias do estabelecimento comercial não existe o crime do art. 1o, V, da L. 8.137/90, que não ocorre com a simples exposição à venda de mercadoria sem nota fiscal, exigindo-se a efetiva supressão ou redução de tributos.
3 - Apelação provida.